Tribunal: TJMT
Processo: 1032485-19.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032485-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR ADVOCACIA S/S - CNPJ: 10.857.732/0001-56 (EMBARGANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.004.354/0001-16 (EMBARGADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento. Alegada Contradição e Omissão. Vícios inexistentes.
Recurso Rejeitado.

I. Caso Em Exame

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante/Exequente e manteve a decisão agravada que não reconheceu a preclusão da prova apresentada pela Embargada/Executada. A Embargante sustenta omissão e contradição no Acórdão e insiste na tese de ocorrência da preclusão.

II. Questão Em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição, passível de ser corrigida pela via integrativa do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3.

O Recurso de Embargos de Declaração tem por objetivo corrigir material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes.

4.

A contradição que autoriza a oposição de Embargos declaratórios é a interna, aquela que se caracteriza por proposições inconciliáveis entre si e não a externa entre o que foi decidido e a tese sustentada pela Embargante/Agravante.

5.
O Acórdão analisou expressamente os argumentos relativos à possibilidade de reconhecimento da preclusão da produção da prova e fundamentou que, no caso, não seria possível, uma vez que não foi constatada má-fé da Embargada/Executada ou ofensa ao contraditório.

6.
A discordância da Embargante com o Acórdão não configura omissão ou contradição no julgado, mas revela mero inconformismo com a solução adotada.

7.

A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos Embargos Declaratórios.

IV. Dispositivo E Tese

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1032485-19.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Mauricio Magalhães Faria Junior - Sociedade Unipessoal de Advocacia
em virtude do Acórdão de Id. 274006394, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Sociedade de Advogados alega a existência de contradição e omissão no Acórdão recorrido, que não reconheceu a preclusão da produção de prova apresentada pela Embargada.

Insiste que a Embargada deixou de manifestar no tempo oportuno em relação à intimação para especificar as provas.

Além disso, assegura que o documento foi juntado após o pedido de julgamento antecipado da lide, o que, de acordo com a Embargante, não seria possível, diante da preclusão.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento do Recurso Integrativo, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do Acórdão.

A Embargada foi intimada, todavia não se manifestou, conforme certificado no Id. 279263352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, relembro que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

No caso, Strada Incorporadora e Construção Ltda. juntou Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado com outro Advogado, a fim de comprovar a tese de defesa suscitada nos Embargos à Execução.

A Sociedade de Advogados, requereu o reconhecimento da preclusão daquela prova, o que foi indeferido pelo Juiz singular.

A decisão foi confirmada por este Tribunal em Acórdão fundamentado na admissibilidade da juntada posterior de documentos, desde que respeitados o contraditório e a inexistência de má-fé, nos termos da jurisprudência do STJ.

Conforme relatado, a Sociedade Embargante alega a existência de contradição e omissão no Acórdão recorrido, que não reconheceu a preclusão da prova apresentada pela Embargada.

Insiste que a Recorrida deixou de manifestar no tempo oportuno em relação à intimação para especificar as provas.

Assegura que o documento foi juntado após o pedido de julgamento antecipado da lide, o que, conforme aduz, não seria possível, diante da preclusão.

Não se pode esquecer que a contradição que autoriza a oposição de Embargo é a interna, que se verifica quando, no contexto do Acórdão embargado, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.

Ou seja,
"a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto"
(EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023).

No caso, não há qualquer contradição para ser eliminada, uma vez que os fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência entre si. A mera divergência entre o que foi decidido e a tese sustentada pela Recorrente não caracteriza contradição, mas sim inconformismo com o resultado, incabível pela via integrativa dos Aclaratórios.

Também não se vislumbra a omissão apontada, pois a Câmara analisou todos os argumentos vertidos nas razões do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante e está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, foi exposto no voto condutor que é admissível a juntada de provas em outro momento, até mesmo na via recursal, com fundamento na busca da verdade real, desde que respeitado o contraditório e que não haja má-fé.

Está bem fundamentado no Acórdão que, no caso, inexiste prova de má-fé da Embargada ou qualquer intenção de surpreender o Juízo porque o documento apresentado visa apenas reforçar a tese já sustenta desde a oposição dos Embargos à Execução.

Além disso, também não ficou constatado qualquer ofensa ao contraditório, pois a Embargante teve a oportunidade de manifestar sobre a prova apresentada pela Embargada, tanto que interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de que se reconheça a preclusão.

No voto condutor ainda consta de forma expressa que, assim que intimada para especificar as provas, a Embargada manifestou e apresentou a prova documental para reforçar suas alegações e rebater os argumentos da Embargante e, por essa razão, não pode ser considerada preclusa.

Assim, não há qualquer vício no julgado. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025